Tribunal: TJMT
Processo: 1005683-23.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CAUSA DE AUMENTO NÃO COMPROVADA E HIPOSSUFICIÊNCIA - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO DE CUSTAS - MAUS ANTECEDENTES E APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 163,98kg DE COCAÍNA - AUMENTO DA PENA-BASE - PROPORCIONALIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - CAUSA DE AUMENTO TRAFICO INTERESTADUAL - DEPOIMENTO DOS POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONFISSÃO DO APELANTE - FASE POLICIAL – DROGA DESTINADA A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - MAJORANTE COMPROVADA - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - CAMINHÃO APREENDIDO - UTILIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE DROGAS - RESTITUIÇÃO IMPERTINENTE - JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSP E TJSC - RECURSO DESPROVIDO.
A quantidade [163,98kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ 1; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).
O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).
O c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão acima de 100 (cem) quilos de cocaína (HC no 204.619/SP).
A interestadualidade “se configura com a comprovação de que a substância estava sendo transportada de um estado a outro, sendo suficiente que, pelos meios de prova, se evidencie que a droga teria como destino estado da Federação diverso daquele em que foi apreendida” (STJ, AgRg no REsp no 1249100/MS).
“A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu in casu.” (TJMT, AP NU 1010536-92.2022.8.11.0004)
A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais desfavoráveis - maus antecedentes e quantidade e natureza da droga [163,98kg de cocaína] - e a reincidência justificam o inicial fechado, “em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006” (STJ, AgRg no AREsp no 769.707/SP).
A análise à hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).
O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63], “in verbis”: “Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”.
A expropriação do veículo utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei” [art. 243, parágrafo único].
No tráfico de drogas, se apresenta ordinário na atividade ilícita o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).
A preexistência de contrato de arrendamento e/ou locação, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado. Isso porque o proprietário do bem deve ter “conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado” (STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR). Caso contrário, “traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita” (TJSP, AP 1500223-91.2019.8.26.0201).
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005683-23.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Polícia Federal no Estado de Mato Grosso (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA - CPF: 683.227.802-06 (APELANTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), OTAVIO GOMES FEITOSA - CPF: 000.778.782-05 (APELANTE), ERICA NUNES GUIMARAES - CPF: 807.748.492-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OTAVIO GOMES FEITOSA - CPF: 000.778.782-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CAUSA DE AUMENTO NÃO COMPROVADA E HIPOSSUFICIÊNCIA - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO DE CUSTAS - MAUS ANTECEDENTES E APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 163,98kg DE COCAÍNA - AUMENTO DA PENA-BASE - PROPORCIONALIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - CAUSA DE AUMENTO TRÁFICO INTERESTADUAL

- DEPOIMENTO DOS POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONFISSÃO DO APELANTE - FASE POLICIAL – DROGA DESTINADA A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - MAJORANTE COMPROVADA - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - CAMINHÃO APREENDIDO - UTILIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE DROGAS - RESTITUIÇÃO IMPERTINENTE -
JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSP E TJSC - RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade [
163,98kg
] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ 1; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

O c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão acima de 100 (cem) quilos de cocaína (HC no 204.619/SP).

A interestadualidade
“se configura com a comprovação de que a substância estava sendo transportada de um estado a outro, sendo suficiente que, pelos meios de prova, se evidencie que a droga teria como destino estado da Federação diverso daquele em que foi apreendida”
(STJ, AgRg no REsp no 1249100/MS).

“
A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu in casu.”
(TJMT, AP NU 1010536-92.2022.8.11.0004)

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais desfavoráveis - maus antecedentes e quantidade e natureza da droga [163,98kg de cocaína] - e a reincidência justificam o inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no AREsp no 769.707/SP).

A análise à hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

A expropriação do veículo utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

No tráfico de drogas, se apresenta ordinário na atividade ilícita o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
, seja como
forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

A preexistência de contrato de arrendamento e/ou locação, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado. Isso porque o proprietário do bem deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR). Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP 1500223-91.2019.8.26.0201).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005683-23.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1005683-23.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.170 (um mil, cento e setenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/a art. artigo 40, V,

ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 187498226).

O apelante sustenta que: 1)

a interestadualidade não estaria comprovada; 2) não possui condições de
“arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, com gratuidade de custas processuais (ID 187498233).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 187498238).

Em petição, JOSE WILSON PINTO JUNIOR alega ser proprietário do caminhão
“Mercedes Benz/Atego 2425, placa NDM 4J38”
, bem como terceiro de boa-fé sem qualquer envolvimento com o crime.

Requer a restituição do veículo (ID 189476152).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo,
“
mantendo-se incólume a sentença objurgada
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 198823150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 17 de abril de 2022, por volta das 15h50min, no Km 387 da BR 364, em Cuiabá/MT, o denunciado Alessandro Almeida de Paula, transportava, para outro Estado da Federação, para outros fins que não o consumo pessoal, 150 (cento e cinquenta) tabletes de cocaína, com massa total de 163,98 kg (cento e sessenta e três quilogramas e noventa e oito gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo n.o 308/2022-SETEC/SR/PF/MT e laudo definitivo n.o 321/2022 – SETEC/SR/PF/MT). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Alessandro Almeida de Paula e Otávio Gomes Feitosa, como incursos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, c/c o art. 29 do Código Penal [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 187497765)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

[...]Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, ‘caput’ da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de transportar drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Da majorante disposta no art. 40, inciso V da Lei 11.343/06.

Como bem destacou o ‘Parquet’ em seus memoriais finais, a versão inovada pelo réu na fase judicial, de que a droga destinava ao distrito de Garça Branca, próximo de Rondonópolis e dentro do estado de Mato Grosso, se mostra pouco provável e claramente dissimulada para afastar a referida majorante de pena.

Bem destacou os policiais na fase investigativa, o que foi confirmado pelo PRF DIANDRO na fase judicial, que o acusado ALESSANDRO durante a entrevista de abordagem indicou como destino da droga o estado de São Paulo.

Ainda consta do interrogatório colhido na fase investigativa, que o próprio acusado ALESSANDRO admitiu que transportaria a substância tóxica para outro estado da federação, indicando como destino a cidade de Mineiros/GO.

A retratação do réu ALESSANDRO, para informar que a carga de entorpecente seria transportada para o distrito de Garça Branca/MT, diverge até mesmo da declaração firmada por sua consorte CINIRA, que afirmou na fase investigativa que a viagem empreendida teria como destino a cidade de Araçariguama/SP, para onde levariam a carga de sucatas.

Acreditar na versão do réu de que a carga de ilícito seria descarregada no trajeto ainda dentro do estado de Mato Grosso, soa no mínimo incompatível com a ausência de participação da consorte, porquanto incompatível a interrupção da viagem em um pequeno distrito no interior do estado de Mato Grosso para descarregar mais de 160kg de COCAÍNA, sem a plena participação e conhecimento da companheira de viagem.

Aliás, a própria quantidade de droga se mostra incompatível com o destino da pequena vila Garça Branca, que sequer possui população para consumo e destino final dos mais de 160kg de COCAÍNA.

Logo e considerando que o destino da carga de sucata seria o estado de São Paulo e o próprio acusado admitiu na fase investigativa que a droga seria entregue na cidade de Mineiros/GO, tenho que a incidência da majorante do tráfico interestadual é medida impositiva, não havendo que se falar em afastamento. [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do acusado ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, ‘caput’, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de transportar drogas de uso proscrito no país entre Estado da Federação, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA [...],nas sanções do art. 33, ‘caput’ c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06 e ABSOLVER o denunciado OTÁVIO GOMES FEITOSA [...] das imputações que são conferidas na denúncia, o fazendo com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

Na hipótese, foram apreendidas 163,98 kg (cento e sessenta e três quilogramas e noventa e oito gramas) de COCAÍNA, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta três condenações transitadas em julgado, sendo uma pelo crime tipificado no art. 180, “caput”, do CP, nos autos de n. 0001212- 42.2016.4.01.4103, com trânsito em julgado em 04/09/2017; outra pelo delito tipificado no art. 304, ‘caput’, do CP, nos autos de no 1001369-03.2017.8.22.0010, com trânsito em julgado em 16/03/2020; e a terceira e última condenação pelo delito de tráfico de drogas, oriundo do processo de n. 0002867-26.2014.8.08.0050, com trânsito em julgado em 09/05/2018, todas vigentes, conforme executivo de pena de n. 0001307-72.2016.4.01.4103 - SEEU (págs. 55/61 - Id. 82890465). Nesta fase, VALORO como maus antecedentes as condenações oriundas dos processos no. 0001212-42.2016.4.01.4103 e no. 1001369-03.2017.8.22.0010, registrando que a terceira condenação pelo crime de tráfico de drogas será valorada como agravante, na segunda fase (Súmula 241 do STJ). [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e em 1000 (um mil) dias-multa. [...]

Segunda Fase: Nesta fase, verifico que o condenado confessou espontaneamente a prática delitiva, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência específica, já que possui uma condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas, nos autos de no. 0002867-26.2014.8.08.0050 - juízo da 1a Vara Criminal de Viana/ES, cuja sentença penal condenatória transitou em julgado em 09/05/2018, conforme executivo de pena de n. 0001307-72.2016.4.01.4103 - SEEU (págs. 55/61 - Id. 82890465).

Em vista disso e diante do entendimento firmado em tese repetitiva pela Terceira Seção relativa ao Tema 585/STJ, segundo o qual: ‘(...) É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não (...)’, FAÇO A COMPENSAÇÃO das circunstâncias atenuante (confissão) e agravante (reincidência específica), MANTENDO-SE a pena nesta fase intermediária tal como já fixada anteriormente.

Terceira fase: Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica às atividades criminosas, ressaltando que já possui condenação transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas, além de outras condenações criminais (págs. 55/61 - Id. 82890465) [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4o, do art. 33 da Lei de Tóxicos. Lado outro, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.170 (um mil, cento e setenta) dias-multa.

Assim sendo, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA, [...], no patamar de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 1.170 (um mil, cento e setenta) dias que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado n. 47 do TJMT e ainda, os maus antecedentes a reincidência específica, FIXO o regime prisional de início no FECHADO. [...]

Acerca do veículo Caminhão MERCEDES BENZ, Placa: NDM4J38, ano 2010/2010, RENAVAM 00233299572, em nome de F Caminhões e Transportes EIRELI o seu perdimento soa como medida impositiva, seja como efeito da condenação, seja por estar sendo utilizado na prática do ilícito, fazendo o transporte do entorpecente. [...]

Em razão disso, com fulcro no disposto pelo art. 63 da lei de Tóxico c/c art. 91, inciso II, ‘b’, do Código Penal e art. 243, parágrafo único da Constituição Federal, DECRETO O PERDIMENTO do Caminhão MERCEDES BENZ, Placa: NDM4J38, ano 2010/2010, RENAVAM 00233299572, em nome de F Caminhões e Transportes EIRELI, com chaves - Id 87003797, em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 187498226)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 100 (um mil) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e a natureza e quantidade de droga.

O apelante, na data do fato [17.4.2022], registrava condenações por receptação, transitada em julgado no dia 4.9.2017, e uso de documento falso, com trânsito em julgado no dia 16.3.2020 (SEEU
0001307-72.2016.4.01.4103; ações penais NU 0001212- 42.2016.4.01.4103 e NU
1001369-03.2017.8.22.0010
), a caracterizar maus antecedentes.

Por sua vez, a quantidade [
163,98kg
] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

A cocaína apreendida possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 2.234.000,00 (dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- pag. 57
).

Atente-se que o
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

O c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão acima de 100 (cem) quilos de cocaína (HC no 204.619/SP – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 28.11.2013).

Igualmente, esta e. Primeira Câmara, decidiu pela duplicidade/majoração da pena-base por tráfico, ponderadas quantidades superiores a 100kg de cocaína (TJMT, AP no 52403/2017; AP no 4722/2019).

Nessa seara jurisprudencial, preserva-se a pena base em
10 (dez) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da acusa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante à época do fato [17.4.2022], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 9.5.2018 (SEEU
0001307-72.2016.4.01.4103; ação penal NU 0002867-26.2014.8.08.0050),
- e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III) e compensou-as por serem igualmente preponderantes, mantendo a reprimenda intermediária em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa não aplicou a minorante do tráfico privilegiado Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) por entender que o apelante “
não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica às atividades criminosas”.

O apelante registra
condenações definitivas por receptação, uso de documento falso e tráfico de drogas, transitadas em julgado nos dias 4.9.2017, 16.3.2020 e 9.5.2018 (SEEU
0001307-72.2016.4.01.4103; ações penais NU 0001212- 42.2016.4.01.4103, NU
1001369-03.2017.8.22.0010
e NU 0002867-26.2014.8.08.0050
),
a afastar a aplicabilidade da
causa minorante pelo não preenchimento dos requisitos legais da primariedade e bons antecedentes (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, AgRg no HC no 835.740/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.10.2023).

No tocante à causa de aumento (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), infere-se dos depoimentos do policial rodoviário federal [
Diandro Ramos Lacerda
], em ambas as fases da persecução penal, que o apelante [
ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA]
transportava
163,98 kg (cento e sessenta e três quilogramas e noventa e oito gramas),

“
embalados em bexigas de cor preta, localizadas dentro de uma estrutura do veículo, atrás do banco do motorista”
,
no dia 17.4.2022, por volta das 15h50min, na BR 364 [KM 387], em Cuiabá/MT,

sendo que,

“
durante a entrevista de abordagem ele indicou como destino da droga o estado de São Paulo”
(ID
187498226).

O apelante admitiu, perante a autoridade policial, ter realizado o carregamento da substância entorpecente
“na cidade de Juruena/MT, em seguida, foi até Juína, onde carregou o caminhão com sucatas”
e
“transportaria o tóxico até a cidade de Mineiros/GO, onde alguém entraria em contato e faria o pagamento de R$15.000 (quinze mil reais)”
(ID
187498226).

A versão do apelante, em Juízo, de que a droga seria transportada “
para o distrito de Garça Branca/MT”
afigura-se inverossímil, sobretudo porque “
o destino da carga de sucata seria o estado de São Paulo e o próprio acusado admitiu na fase investigativa que a droga seria entregue na cidade de Mineiros/GO”,
como bem ressaltado pelo Juízo singular (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 187498226).

A interestadualidade
“se configura com a comprovação de que a substância estava sendo transportada de um estado a outro, sendo suficiente que, pelos meios de prova, se evidencie que a droga teria como destino estado da Federação diverso daquele em que foi apreendida”
(STJ, AgRg no REsp no 1249100/MS – Relatora: Min.a Marilza Maynard [Desembargadora convocada do TJ/SE] – 13.6.2013).

Em caso análogo, esse e. Tribunal decidiu:

“
A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu in casu. Enunciado de Súmula n.o 587 do STJ.”
(AP NU 1010536-92.2022.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.12.2023)

Logo, a causa de aumento o tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), a justificar a exasperação da pena
.

Consequentemente, preserva-se definitiva a pena do apelante 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.170 (um mil, cento e setenta) dias-multa, sem substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e art. 44, I; STJ, AgRg no HC no 704.719/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 25.2.2022).

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais desfavoráveis - maus antecedentes e quantidade e natureza da droga [163,98kg de cocaína] - e a reincidência justificam o inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no AREsp no 769.707/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.8.2016).

Em sua vez, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] também cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Quanto ao pedido de restituição,
JOSE WILSON PINTO JUNIOR comprovou ser proprietário do caminhão Mercedes Benz/Atego 2425, placas NDM 4J38, RENAVAN 00233299572, chassi 9BM958094AB734250 (ID 189476160), conforme Autorização Para Transferência de propriedade, assinada pelos representantes da empresa “
F Caminhões e Transportes EIRELI”
(ID 189476160).

Consta do Instrumento particular de Contrato de Arredamento de Veículos que o requente
JOSE WILSON PINTO JUNIOR
havia sido arrendado o caminhão ao apelante ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA, em 24.1.2022 até 23.1.2023, pelo valor mensal de
“R$5.000,00 (cinco mil reais)
” (ID 189476161).

Todavia, no caso de transporte de droga ilícita, a
expropriação do veículo decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

Com efeito, o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Frise-se que apresenta-se ordinário, na comercialização ilícita de rogas, o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
, seja como
forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

A preexistência de contrato de arrendamento e/ou locação, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado. Isso porque o proprietário do bem deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR - Relator: Min. Francisco Falcão - 29.6.2023). Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP 1500223-91.2019.8.26.0201 – Relator Des. Euvaldo Chaib – 11.11.2020).

Ademais,
o arrendamento não está confirmado por meio de recibos, comprovantes de depósitos e extratos bancários aptos a confirmar a relação contratual, ônus que cabe ao requerente JOSE WILSON PINTO JUNIOR, nos termos do art. 156 do CPP.

Em situação semelhante, o e. TJSC assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO INTERPOSTO PELO SOBRINHO DO RÉU, SUPOSTO TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO BEM, UMA VEZ QUE ADQUIRIDO LICITAMENTE E ALUGADO ONEROSAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. NÃO ACOLHIMENTO. AFIRMAÇÕES NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS, ÔNUS QUE LHE CABIA NOS TERMOS DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE RECIBOS, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS OU EXTRATOS QUE DEMONSTREM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA O RÉU. AUTOMÓVEL UTILIZADO, EM TESE, NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 62, DA LEI 11.343/06)

[...].”
(Apelação Criminal no 5005922-52.2021.8.24.0067 - Relatora:

Des.a Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer - 28.4.2022)

Nessa linha intelectiva, impõe-se conservar o perdimento do caminhão Mercedes Benz/Atego 2425, placas NDM 4J38, RENAVAN 00233299572, chassi 9BM958094AB734250, reservando-se a possível restituição às vias ordinárias (CPP, art. 120) para comprovação da idoneidade contratual e boa-fé, sem prejuízo de apuração de concorrência criminal, em face de JOSE WILSON PINTO JUNIOR.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Transitada em julgado, encaminhe-se o respectivo acórdão à Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá/MT para conhecimento e providências afetas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024